Tribunal: STF
Processo: HC 242233
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 917.046/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em definitivo, pela prática dos crimes de receptação e associação criminosa.



    O impetrante alega, em síntese, que o paciente, por ser portador de doenças graves, deve ter assegurado o direito ao cumprimento da pena em prisão domiciliar para evitar o agravamento do seu estado de saúde. 



    Alega, ainda, que foi imposto ao paciente regime inicial fechado na sentença condenatória, mais gravoso do que o autorizado pelo quantidade de pena fixada, sem que tenha sido apresentada fundamentação idônea.



    Requer, ao final:



    “Ante o exposto, requer o provimento LIMINAR da Ordem de Habeas Corpus que ora se impetra para: 



    a) conceder em favor do Paciente Eloisio Alves Paz medida liminar em Habeas Corpus para que ele aguarde, em prisão albergue domiciliar, o julgamento do presente writ; 



    b) fixar o regime semiaberto ao Paciente, vez que preenchidos todos os seus requisitos; 



    Ademais, prestadas as informações pela autoridade coatora, requer seja a Ordem concedida em definitivo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Todavia, o certo é que o Paciente não demonstrou a imprescindibilidade de cuidar de sua saúde em regime domiciliar, isso porque consta do Relatório Médico fornecido pela Secretaria de Administração Penitenciária, que ele se encontra em bom estado geral de saúde, utilizando os medicamentos necessários para seu tratamento que está sendo realizado na Unidade Prisional, a qual afirmou: “ a unidade possui total condição de prosseguir com o tratamento” (fls. 430 autos principais). 



    Ademais, como bem destacado pela r. decisão combatida, “... Como bem explanado pelo representante ministerial, o sentenciado está recebendo o tratamento médico necessário e encontra-se devidamente medicado, conforme laudo de fls. 430, inexistindo motivos para concessão do pleito formulado pela nobre Defesa. Alteração significativa no quadro de saúde do sentenciado poderá ser objeto de posterior reapreciação do pedido. ...” (fls. 441/442 autos principais) (fl. 32). 



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. 



    Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Além disso, do que consta dos autos, a matéria relativa à inexistência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial fechado não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. 37).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente